Tribunal: TJPA
Processo: 0812194-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812194-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENTO DE JESUS MIRANDA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. COBRANÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR ESTAR DESEMPREGADO. JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE PARA AFASTAR O DECRETO PRISIONAL. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO NOS CALCULOS DEVIDOS INCABÍVEL. O MANDAMUS NÃO É MEIO ADEQUADO PARA DISCUSSÃO DE MATERIA FATICO PROBATORIA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL JUSTIFICADA DIANTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
Bento de Jesus Miranda Batista
contra ato da MM
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves
.

Narra à impetração, em resumo que na Ação de Execução de Alimentos nº0006687-06.2017.8.14.0010,
foi decretada a medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente em 08/04/2019, a qual foi concretizada na data de 22/07/2022.

Todavia, assevera a impetração que a ordem de prisão civil foi decretada com base em cobrança de alimentos efetuada com incorreção de valor, eis que o paciente já realizou uma parte do pagamento do débito, restando apenas uma diferença, conforme demonstrativo financeiro juntado aos autos, razão pela qual requer a concessão da ordem, a fim de que o mesmo seja posto em liberdade com a expedição de alvará de soltura.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
10901610 - Pág. 2 e 3)
.

A seguir, o Ministério Público de 2º grau, através parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Franciso Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pela denegação da ordem (ID 11129371).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O caso dos autos consiste em estabelecer se o decreto prisional está ou não carente de fundamentação face ao inadimplemento de parcelas alimentícias. Vejamos.

Extrai-se das informações que o paciente sofreu processo de execução de alimentos,

tendo justificado em 14/12/2017 a ausência de pagamento em virtude de se encontrar desempregado à época, argumento que não foi aceito pelos credores, sendo determinado o prosseguimento da execução na data de 30/04/2018.

Acolhida a manifestação dos credores para prosseguimento do feito, diante do inadimplemento da obrigação, foi decretada a ordem de prisão civil do executado em 08/04/2019. Posteriormente o processo foi suspenso, ante a recomendação do CNJ relacionada a pandemia mundial de COVID-19 com a decretação de outras medidas constritivas (ID 27036912) as quais restaram frustradas por ausência de patrimônio/saldo (ID 27912911) e, devido tais circunstâncias foi determinada a suspensão do processo em 18/08/2021.

Posteriormente modificada a recomendação do CNJ, a ordem de prisão civil do executado foi renovada em 02/12/2021, sendo comunicada sua prisão civil em 27/06/2022, momento em que este questionou o valor atualizado da dívida e requereu a revogação da ordem de prisão.

Por fim, as informações esclarecem que o processo aguarda a comprovação de intimação dos exequentes para manifestação acerca do cálculos apresentados pelo paciente.

A impetração aponta a ocorrência de excesso de execução, sendo a dívida alimentar com valor corrigido e acrescido de multa de R$ 16.204,56 (dezesseis mil e duzentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e apresenta aos autos planilha referente aos valores descontados diretamente em folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação que totalizam o valor de R$ 15.615,10 (quinze mil, seiscentos e quinze e dez centavos), sem juntar, todavia, a ficha financeira fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o impetrante os cálculos da dívida alimentar tinham que ser refeitos com a dedução de todas as quantias pagas, oportunizando ao ora paciente complementar o pagamento da diferença, não se sustentando a possiblidade de manutenção da segregação em razão de estarem errados os cálculos apresentados pelos exequentes.

Apresenta, então aos autos o comprovante de pagamento do valor que considera devido, qual seja de R$ 589,46 (quinhentos e oitenta e nova reais e quarenta e seis centavos), após a dedução do valor cobrado, o qual afirma ter sido pago mediante desconto diretamente em folha.

Outrossim, conforme se extrai das informações prestadas pelo MM Juízo, a prisão do paciente foi determinada visto que este não vem adimplindo o valor do débito alimentar determinado pelo Juízo.

É sabido, que a execução engloba alimentos referentes as três últimas parcelas do débito, e, por essa razão, não perde o seu caráter alimentar, e a prisão civil não possui cunho punitivo ou corretivo, mas tão-somente coercitivo, uma vez que visa a compelir o devedor a pagar verba de natureza alimentar, indispensável à sobrevivência dos que dela são beneficiários.

Com efeito, para analisar o ponto questionado na impetração, tais como pagamento do débito, o encontro de contas entre o valor descontando e o valor corrigido (cuja ficha financeira sequer foi juntada aos autos), faz-se necessária a análise ao menos de documentos que se encontram sob exame do juízo de piso, de modo que poderá ser resolvida a questão sem necessidade da atuação deste colegiado.

Vale ressaltar, conforme as informações extraídas dos autos de 1º Grau (proc. nº.
0006687-06.2017.8.14.0010
)
o processo aguarda a comprovação de intimação dos exequentes para manifestação,
sendo correto afirmar que a questão ainda é controvertida nos autos originários, o que afasta a liquidez do direito alegado na impetração, já que o
habeas corpus
não se presta à análise de alegação de veracidade ou não de documentos juntados pelas partes, pois para tanto, seria necessária dilação probatória, o que não se coaduna com a estreita via eleita.

Pelo exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço e
denego
da ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/10/2022